Tribunal: TJES
Processo: 5002173-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-98.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002173-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS REIS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, utilizando o instituto da
emendatio libelli
, condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos IV e II, e artigo 155, inciso IV, ambos do Código Penal), fixando a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. A defesa recorre postulando, em ordem sucessiva: (
i
) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) desclassificação para o delito de receptação (artigo 180, do Código Penal); (
iii
) redimensionamento da pena-base; (
iv
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e;
(v)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (
i
) verificar a existência de provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado; (
ii
) definir se é possível desclassificar os delitos para o crime de receptação; (
iii
) avaliar a adequação da fração aplicada na fixação da pena-base; (iv) decidir sobre o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e; (
v
) examinar a viabilidade da isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e autos de entrega. A autoria é corroborada pelo depoimento da vítima e de policiais civis, reforçado pelo entendimento jurisprudencial que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos.
4. A desclassificação para o crime de receptação é inviável, considerando que o réu participou ativamente dos crimes pelos quais foi denunciado, demonstrando dolo direto na prática dos furtos qualificados.
5. Na fixação da pena-base, constatou-se que a fração de aumento aplicada pelo juízo de origem (em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis) excedeu o parâmetro jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista sem fundamentação para tanto, sendo ajustada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão por cada delito.
6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e sua compensação integral com a agravante da reincidência, conforme o artigo 67, do Código Penal.
7. Quanto às custas processuais, mantém-se o entendimento de que a análise da hipossuficiência do réu deve ser feita na fase de execução penal, conforme previsão do art. 98, § 3º, do CPC, sem prejuízo de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento por até cinco anos, caso comprovada a condição de miserabilidade do condenado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 69, e 155, § 4º, incisos II e IV; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 31/05/2022; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 15/09/2023; STJ, AgRg-AgRg-HC 805.211, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 15/10/2024.

Vitória, 7 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002173-98.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS REIS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal
interposto
por
LUCAS DOS REIS DE OLIVEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória (id. 10344004)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
(id. 10343656)
narra o seguinte:

[...] no dia 26 de dezembro de 2023, por volta das 20 horas, no bairro Fradinhos, neste município, os denunciados Pedro Henrique Passos Gouvea, nome social Lorrany Sttar, e Lucas dos Reis de Oliveira, de forma consciente e voluntária, subtraíram para si, reduzindo à impossibilidade de resistência da vítima Walmir Floriano Trabach Junior com a utilização da substância clonazepan, uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, uma pistola Glock, calibre .40 devidamente municiada, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, um relógio marca Zeblaze, uma aliança de ouro, um cordão de ouro com pingente de ouro em forma de crucifixo, uma bolsa contendo três carregadores de pistola municiados com 45 projéteis de munição calibre .40, 01 um óculos de sol marca Rayban e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões. No mesmo contexto, poucas horas após, os denunciados subtraíram, mediante fraude efetivada com a utilização não autorizada do cartão de crédito e da conta bancária da vítima, R$15.000,00 (quinze mil reais).

Revelam os autos que, na data dos fatos, a vítima, que é policial civil, teria marcado de se encontrar com a denunciada Lorrany em uma padaria na entrada do bairro Fradinhos, visando apurar possível informação sobre um latrocínio ocorrido em outubro de 2023 no Centro de Vitória. Depreende-se que, no local, Lorrany teria adentrado a viatura e passado a dialogar com o policial, tendo em determinado momento dito que compraria um suco na padaria ao lado e saído do carro.

Ao chegar na padaria, a denunciada, se aproveitando que a vítima não estava vendo, despejou clonazepan dentro do suco, voltando com a bebida em um copo para dentro do carro e a oferecendo ao policial que, visando ganhar a confiança da possível informante, bebeu o líquido. Após ter convencido a vítima a beber o suco com o remédio, Lorrany solicitou que fossem para um local mais reservado, sinalizando ao denunciado Lucas, que observava a distância, que a ação estava ocorrendo, tendo o policial conduzido a viatura até dentro do bairro Fradinhos, oportunidade em que narra a vítima ter “apagado”.

Ato contínuo, quando Walmir já não conseguia apresentar qualquer resistência, Lorrany o colocou no banco de trás do veículo e assumiu a direção, conduzindo o carro até um posto de gasolina próximo à Secretaria de Educação, local onde a vítima foi deixada, empreendendo fuga em seguida com os citados bens subtraídos.

Retira-se dos autos, ainda, que a denunciada se dirigiu de volta ao bairro Fradinhos, local onde o denunciado Lucas a aguardava, tendo eles, em posse do cartão de crédito e de acesso a conta da vítima, efetuado transações bancárias como se fossem a vítima, subtraindo R$15.000,00 (quinze mil reais), que foram remetidos à conta bancária de Lucas e sacados no dia seguinte em uma casa lotérica no bairro Glória, em Vila Velha.

Iniciadas as investigações, foram os denunciados prontamente identificados e seguidos, sendo detidos quando estavam em um Shopping da cidade, momento em que conduziram os policiais até a residência onde estavam hospedados no bairro Fradinhos, sendo os bens subtraídos recuperados, conforme autos de apreensão de fls. 72/74 do ID 36824117. Além disso, verifica-se que a viatura subtraída foi recuperada após os denunciados terem a abandonado próximo à Delegacia de Furto e Roubos de Veículos.

Conduzidos à Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, foram os denunciados reconhecidos de maneira inequívoca pela vítima como os autores dos fatos. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
,

por meio do instituto da
emendatio libelli
,
julg
ou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

para
conden
ar
o apelante
nas sanções do
art
igo
155, §
4
º, inciso IV, e artigo 155, §
4
º, incisos II e IV,
ambos
do Código Penal
,
à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas no
id
10344044, a defesa almeja a absolvição do réu pelos
crimes
em que foi condenado, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos delitos para o crime de receptação, descrito no artigo 180, do Código Penal.
Não sendo esse o entendimento, postula o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ao final, pugna pela isenção das custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. De início, verifica-se que o pedido principal da defesa do apelante diz respeito à
absolvição

d
os crimes de furto qualificado, sob o
fundamento de que inexistem provas
suficientes
para amparar a condenação.

Neste contexto, válido
transcrever a conduta prevista no artigo
155
, § 4º,
d
o Código Penal,
in verbis
:

Furto

Art. 155.

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[...]

§ 4º
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[...]

II
– com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

IV
– mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Dito isso,
após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio
do Boletim Unificado
e
do
Auto de Apreensão,
ambos dispostos no
id.
10343647,
bem como pelos Autos de Entrega
anexados ao
id. 10343650 e id. 10343652.

De igual modo, os elementos constantes nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Prefacialmente, saliento que o Policial Civil Walmir Floriano Trabach Junior, vítima dos fatos apurados na presente ação penal, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa no
link
disponível no id. 11058396), declarou que teve a ideia de se aproximar de Pedro Henrique Passos Gouvea, cujo nome social é Lorrany Sttar, tratando-se da corré nos presentes autos, em decorrência de uma investigação em suposto crime de latrocínio.

Declarou que se encontrou com Lorrany, momento em que, no decorrer da conversa, a denunciada saiu para comprar um suco e, ao retornar, lhe ofereceu a bebida contendo o medicamento conhecido como clonazepan, fato que lhe ensejou um “apagão”. Relatou que, diante disso, a denunciada se apropriou de todos os seus bens, consistentes em carteira, aliança, cordão de ouro, arma de fogo e até mesmo sua viatura, além de ter feito diversas compras onlines e transações bancárias.

Esclareceu que, em investigações realizadas, tomou conhecimento que Lorrany era casada com Lucas dos Reis de Oliveira, ora apelante, de forma que seus pertences foram encontrados em uma pousada na qual os acusados estavam hospedados.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

[...]

A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Outrossim, as declarações da vítima restaram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Civis Sérgio Cetrangolo e Patrick Serrano de Almeida, oportunidade em que relataram toda a empreitada criminosa por parte da denunciada Lorrany, que utilizou-se que medicação para sedar a vítima e subtrair todos os seus pertences.

Disseram que a vítima foi deixada em um posto de gasolina e, após investigações, os bens da vítima foram encontrados no quarto de uma pousada em que Lorrany e o apelante Lucas estavam.

A testemunha Patrick relatou, também, que Lorrany e o recorrente Lucas são um casal, tendo Lorrany declarado, para o declarante, que Lucas estava ciente de todo o ocorrido, bem como estava à sua espera.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no
link
disponível no id. 11058396), declarou que Lorrany realizou um “programa” com a vítima e, como essa não quis pagá-la, resolveu pegar sua mochila.

Informou que Lorrany chegou com a mochila da vítima, sendo que quando abriram, se depararam com todos os pertences, incluindo o distintivo e a arma de fogo, tendo descoberto, naquele momento, que o ofendido era um policial civil. Por fim, declarou que após os fatos, decidiram sacar cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) da conta da vítima, no caixa eletrônico da agência bancária.

P
or todo o exposto,
entendo que restou devidamente demonstrada a participação de Lucas dos Reis de Oliveira
nos crimes dispostos no
art
igo
155, §
4
º, inciso IV, e artigo 155, §
4
º, incisos II e IV,
ambos
do Código Penal
,
motivo pelo qual a tese absolutória não merece prosperar.

Subsidiariamente,
a defesa pleiteia a desclassificação dos crimes de furto qualificado para o delito de receptação.

No ponto, s
abe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,

do Código Penal
,
é imprescindível
que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influa para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Dito isso,
i
n casu
, não é crível que o acusado
praticou o delito de receptação,
eis que restou comprovado
que o apelante tinha
conhecimento de toda a ação criminosa da corré Lorrany,
ao furtar os pertences da vítima,
participando ativamente dos crimes pelos quais foi denunciado.

Portanto,
estando
cabalmente comprovado
s
o
s
crime
s
de furto qualificado,
torna-se

inviável a desclassificação pretendida para o crime previsto no artigo 180, do Código Penal
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia
o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, o nobre magistrado sentenciante reputou desfavorável ao réu os vetores atinente aos antecedentes criminais e às consequências do crime, fixando a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
pagamento de 10

(
dez
) dias-multa
, mediante a seguinte fundamentação:

A - Crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para exasperar a pena base por não extrapolar a normalidade do crime.
Sua vida ante acta está maculada, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pelo processo nº 0339166-90.2017.8.13.0079 (Guia 1, em anexo)
. Sua
conduta social
não pode ser aferida nos autos. Sua
personalidade
não pode ser analisada através dos elementos constantes nos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, não são relevantes.
As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, devem ser sopesadas, uma vez que foram furtados objetos que são de usos próprio de agentes estatais, tais como arma, munições, distintivos, algemas, etc
. O
comportamento
da vítima em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, sobre um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

[...]

B - Crime previsto no artigo 155, 2º, incisos II e IV, do Código Penal

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para exasperar a pena base por não extrapolar a normalidade do crime.
Sua vida ante acta está maculada, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pelo processo nº 0339166-90.2017.8.13.0079 (Guia 1, em anexo)
. Sua
conduta social
não pode ser aferida nos autos. Sua
personalidade
não pode ser analisada através dos elementos constantes nos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo
e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, não são relevantes.
As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, devem ser sopesadas, uma vez que foi
causado um prejuízo em uma considerada importância de R$23.000,00 (vinte e três mil reais)
. O
comportamento
da vítima em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais e em se tratando de furto qualificado mediante fraude e pelo concurso de dois ou mais agentes,
FIXO A PENA-BASE em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, sobre um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

Assim, quanto
aos
antecedentes criminais
, verifico que foram acertadamente valorados como desfavoráveis
ao réu
, haja vista que,
em consulta realizada no Sistema de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que o acusado possui condenação pretérita
com trânsito em julgado
nos autos da Ação Penal nº 0339166-90.2017.8.08.0079.

As
consequências do crime
também foram graves, considerando que
foram furtados objetos próprios do uso policial, como arma de fogo, carregadores, distintivo e algemas, fato que revela maior perigo de dano. Além disso, o prejuízo causado em decorrência das transferências bancárias realizadas consiste em valor exacerbado, sendo aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Nesse ponto, e
m que pese a devida fundamentação utilizada pelo ilustre sentenciante, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Nessa linha, para que seja fixada fração diversa da orientação jurisprudencial, deve haver fundamentação no sentido de que os elementos do caso demonstram a necessidade de tal proceder, o que não foi feito no caso em tela.

Logo, diante da existência
de duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s
e, adotando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
entendo que a
s
pena
s
-base
s
do acusado deve
m
ser redimensionada
s
à
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada crime de furto qualificado praticado
.

Quanto à pena de multa,
mantenho o pagamento de 10
(dez) dias-multa para cada delito, conforme estabelecid
o
pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso,
da análise da sentença, observo que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida tão somente em relação ao segundo crime de furto praticado
(referente à utilização do cartão de crédito para sacar valores
da
conta
bancária
da vítima)
, todavia, a meu
sentir
, ainda que o apelante tenha tentado justificar
a razão de
sua participação n
o primeiro crime
(d
e
furto de todos os pertences do ofendido)
, incide a referida
circunstância
atenuante em seu favor,
eis que acabou por confessar
sua participação no delito e
sua prévia ciência
de toda a prática criminosa liderada pela corré.

Desse modo, reconheço, em favor do apelante, na dosimetria do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
,
na fração de 1/6 (um sexto).

Lado outro, verifico
que foi reconhecida,
em desfavor do réu, a circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pela
condenação anterior
com trânsito e
m
julgado
nos autos da Ação Penal nº
0000182-71.2021.8.08.0079.

Assim,
considerando que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes e, em consonância com o artigo 67, do Código Penal, devem ser compensadas,
fixo a pena intermediária para cada crime de furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Enfim, na
terceira fase
,

inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fica o
apelante
Lucas dos Reis de Oliveira
condenado, definitivamente, à
s

respectivas
pena
s
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática
d
os
crimes descritos no
art
igo
155, §
4
º, inciso IV, e
no
artigo 155, §
4
º, incisos II e IV,
ambos
do Código Penal,

totalizando a pena final, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, em
07 (sete) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea
s
“a”
e “b”
, do Código Penal,
considerando o
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidente do réu.

Por fim, entendo ser
inviável
, de igual modo, a procedência do pleito acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
redimensionar a pena do apelante, fixando-a
em
07 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
além de 20 (vinte) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 7 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)